Tribunal: TJES
Processo: 5010180-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10180
-
25
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WELBERSON OLIVEIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. O
s Tribunais Superiores têm
firme
entendimento
no sentido
de que a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

2.
Na espécie,
o
denunciado

foi
preso em flagrante delito em 09/06/2022; no dia 10/06/2022
foi
realizada Audiência de Custódia, na qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva;
a denúncia
foi

oferecida
em
0
6
/0
7
/20
22
;
em 25/07/20
2
2 o juízo indeferiu o
pedido de
liberdade provisória formulado pela defesa, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública);
e,
por fim,
que
a

audiência de instrução e julgamento,
inicialmente marcada para 23
/08/2022,
foi redesignada por duas vezes (05/10/22 e 01/11/22),
a primeira
porque o paciente não foi conduzido para participar do ato por videoconferência e
a segunda
porque o policial militar não pôde comparecer e o
Parquet
insistiu em sua oitiva,
não revelando, a toda evidência, nenhuma anormalidade na condução do feito
ou desídia do Magistrado,
não havendo que se falar em
constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

3. Quanto ao pleito de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, este também não merece prosperar, conquanto se trata de delito equiparado a hediondo, cuja prisão cautelar restou fundada na gravidade concreta da conduta e visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo considerada ainda a reiteração delitiva do paciente, que conta, inclusive, com mandado de prisão expedido em seu desfavor pela Comarca de Jequié/BA.

4. I
nsofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
Ordem denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar
a ordem almejada
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ___ de _________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010180-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELBERSON OLIVEIRA BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10180
-
25
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WELBERSON OLIVEIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Welberson Oliveira Barbosa

(ID
3569594
),
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pe
lo MM.
Ju
iz de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Viana-ES
nos autos do processo nº 000
0945
-
66
.20
22
.8.08.00
50
,
consistente
n
a manutenção da prisão cautelar.

Alega

o
impetrante,
em síntese,
que: I)
o paciente encontra-se preso e recolhido desde 09/06/2022 e até a presente data a instrução criminal não foi encerrada; II)
já foram designadas várias audiências, mas o denunciado ainda não foi interrogado;
I
I
I)
a defesa em nada contribuiu para a ocorrência do excesso de prazo para a formação da culpa; IV) a morosidade no andamento da marcha processual está ocasionando sérios e graves prejuízos aos direitos do paciente; V) o paciente possui ocupação lícita, emprego fixo, é primário, de bons antecedentes, arrimo de família e preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Diante disso, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória compromissada sem fiança - com utilização de tornozeleira eletrônica -, com expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3590255).

Informações devidamente prestadas pela autoridade dita coatora (ID 3645374).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3665703).

Pois bem.

Narra a denúncia que uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento tático motorizado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após denúncia de populares de que um indivíduo “moreno de óculos” estaria comercializando entorpecentes, quando visualizou o acusado, este empreendeu fuga para dentro de uma igreja.

Extrai-se que ao ser abordado pelos policiais e identificado, o denunciado dispensou uma sacola na entrada da igreja contento 18 (dezoito) buchas de substância similar à “maconha” e antes mesmo da abordagem, dispensou outra sacola contendo 28 (vinte e oito) pedras de substância similar ao “crack”.

Sabe-se que, com relação à manutenção da custódia preventiva, o art. 312 do CPP, em sua redação dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Além disso, p
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

E mais, de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante (...).” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Outrossim, os Tribunais Superiores também possuem
firme
entendimento
no sentido
de que a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Na espécie,
verifi
quei
que
o
denunciado

foi
preso em flagrante delito em 09/06/2022; no dia 10/06/2022
foi
realizada Audiência de Custódia, na qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva;
a denúncia
foi

oferecida
em
0
6
/0
7
/20
22
;
em 25/07/20
2
2 o juízo indeferiu o
pedido de
liberdade provisória formulado pela defesa, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública);
e,
por fim,
que
a

audiência de instrução e julgamento,
inicialmente marcada para 23
/08/2022,
foi redesignada por duas vezes (05/10/22 e 01/11/22),
a primeira
porque o paciente não foi conduzido para participar do ato por videoconferência e
a segunda
porque o policial militar não pôde comparecer e o
Parquet
insistiu em sua oitiva,
não revelando, a toda evidência, nenhuma anormalidade na condução do feito
ou desídia do Magistrado,
não havendo que se falar em
constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

Quanto ao pleito de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, este também não merece prosperar, conquanto se trata de delito equiparado a hediondo, cuja prisão cautelar restou fundada na gravidade concreta da conduta e visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo considerada ainda a reiteração delitiva do paciente, que conta, inclusive, com mandado de prisão expedido em seu desfavor pela Comarca de Jequié/BA.

Consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

E
ainda registro,
consoante
manifestado inúmeras vezes pel
o Tribunal da Cidadania,

que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
(STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Diante do exposto,

sem delongas,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10180
-
25
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WELBERSON OLIVEIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. O
s Tribunais Superiores têm
firme
entendimento
no sentido
de que a análise do excesso de prazo para formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

2.
Na espécie,
o
denunciado

foi
preso em flagrante delito em 09/06/2022; no dia 10/06/2022
foi
realizada Audiência de Custódia, na qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva;
a denúncia
foi

oferecida
em
0
6
/0
7
/20
22
;
em 25/07/20
2
2 o juízo indeferiu o
pedido de
liberdade provisória formulado pela defesa, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública);
e,
por fim,
que
a

audiência de instrução e julgamento,
inicialmente marcada para 23
/08/2022,
foi redesignada por duas vezes (05/10/22 e 01/11/22),
a primeira
porque o paciente não foi conduzido para participar do ato por videoconferência e
a segunda
porque o policial militar não pôde comparecer e o
Parquet
insistiu em sua oitiva,
não revelando, a toda evidência, nenhuma anormalidade na condução do feito
ou desídia do Magistrado,
não havendo que se falar em
constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo.

3. Quanto ao pleito de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, este também não merece prosperar, conquanto se trata de delito equiparado a hediondo, cuja prisão cautelar restou fundada na gravidade concreta da conduta e visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo considerada ainda a reiteração delitiva do paciente, que conta, inclusive, com mandado de prisão expedido em seu desfavor pela Comarca de Jequié/BA.

4. I
nsofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

5
.
Ordem denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar
a ordem almejada
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.